Tribunal: TJBA
Processo: 8057563-92.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057563-92.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

AGRAVADO: ROBERTO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
ORDINÁRIA. LEI ESPECIAL
SUPERENDIVIDAMENTO.

SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM PRIMEIRO GRAU. POSSIBILIDADE. INFRINGÊNCIA AOS LIMITES LEGAIS ESTABELECIDOS PELO
DECRETO ESTADUAL 17.251/16. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. GARANTIA DA SUBSISTÊNCIA DO AGRAVADO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8057563-92.2023.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que é Agravante
FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

e Agravado
ROBERTO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e assim o fazem pelas razões adiante expostas.